Tribunal: TJPA
Processo: 0013567-15.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013567-15.1997.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: AMAZON HEVEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
AMAZON HEVEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em face da decisão de fls. ID 5205029 que julgou procedente o recurso da apelação do BANCO DA AMAZONIA AS.

Transcrevo a ementa da decisão
, ORA EMBARGADA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL. NULIDADES PROCESSUAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL A FIM DE DETERMINAR O REAL VALOR DA DÍVIDA. LAUDO PERICIAL QUE EXORBITA A ATUAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA PERÍCIA QUE IMPUGNAM A PROVA PERICIAL PRODUZIDA E REQUEREM REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS. JUÍZO DE ORIGEM QUE SILENCIA SOBRE OS REQUERIMENTOS E SENTENCIA O FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA PERICIAL IMPUGNADA. CAUSA DE ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO QUE DECLARA NULOS OS TÍTULOS SEM EXPLICITAR COMO CHEGOU A TAL CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E ANULAR A PERÍCIA E OS AUTOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES.

Inconformados, o apelado interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID 5205030 contra o referido Acórdão.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
o embargante alega
contradição

na decisão embargada, pois ao contrário do que julgou a relatora,
a perícia não seria nula, mas apenas insuficiente.

Assevera que o fundamento legal, utilizado para anular a referida perícia, possibilita que seja realizada uma 2ª perícia e que a perícia só poderia ser anulada m caso de prejuízo para as partes.

Aduz que há
omissão
com relação ao fundamento para a anulação da perícia.

Requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões do embargado
ID
5273578 requerendo a improcedente dos embargos de declaração pois visa somente rediscussão de matéria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Com efeito, o embargante pugna pelo reexame de matérias já decididas pela Turma e consolidadas no acórdão embargado. Alega que há contradição na decisão embargada, vez que entende que não há nulidade na perícia, apenas insuficiência.

Nesse sentido a jurisprudência:

Embargos de declaração em apelação cível. Acórdão que confirmou a sentença de improcedência. Alegação de erro médico, com resultado morte. Laudo que afastou o nexo causal. Impossibilidade de reexame de provas em sede de embargos de declaração. Ausência de qualquer dos vícios do art. 535 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-RJ - APL: 00058022920078190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 5 VARA CIVEL, Relator: NANCI MAHFUZ, Data de Julgamento: 26/08/2014, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2015)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E PROPÓSITO DE REEXAME DE PROVA EM SEDE DE INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS PROCRÁSTINATÓRIOS – MULTA DE DOIS POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PREVISÃO DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Não se verifica no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração. Descabe a rediscussão da matéria por este meio, ainda que as partes pretendam o prequestionamento para fins de outros recursos. As hipóteses de suspeição são taxativas, não admitindo ampliação, e nelas não se subsumem os fatos sub judice. In casu, verifica-se que a parte embargante não se conformou com a análise que a Corte fez da prova, nem com as conclusões referidas pelo acórdão embargado e, portanto, o seu recurso é infundado e procrastinatório. Diante disso, impõe-se a condenação da demandante ao pagamento de multa em prol das embargadas.

(TJ-MT - ED: 00558527020168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2016)

Com efeito, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram todos devidamente enfrentados na decisão, sendo, os fundamentos da suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

(...)Do mesmo modo, assiste razão ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Do que se extrai dos autos é que apresentado o laudo pericial, o Juízo de origem determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial (fls. 471).

O apelado (autor na origem) impugnou a perícia, aduzindo que contém erros, sobretudo porque entende que todos os contratos estariam prescritos e padeciam de nulidade desde sua celebração, motivo pelo qual formulou quesitos adicionais a serem respondidos pela Sra. Perita em audiência (fls. 480/486).

A instituição financeira apelante ainda reiterou os pedidos de realização de nova perícia às fls. 607/608.

Entretanto, o Juízo de origem, acolhendo como inconteste o laudo pericial se omitiu aos fundamentos de sua impugnação e passou diretamente a sentenciar o feito. Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do
que rediscutir a matéria. O julgamento antecipado da lide é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito, não houver mais necessidade de produzir provas, conforme dicção do art. 330, I e II, do CPC.

(...)

Todavia, considerando que as partes manifestaram expressamente o descontentamento com a prova pericial realizada, aduzindo que continha graves erros, bem como requereram a realização de nova prova pericial e/ou esclarecimentos adicionais pelo perito, não poderia o Juízo de origem ter procedido diretamente a sentença do feito, sobretudo porque a causa não estava pronta para julgamento.

Neste contexto, quando a prova pericial for insuficiente para esclarecer a matéria, o Juiz determinará a realização de nova perícia:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

O juiz pode determinar de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, conforme o art. 480 do NCPC (art. 437 do CPC/73).

Ressalte-se que, referido vício não pode ser sanado pelo juízo ad quem, na medida em que importaria em supressão de instância, segundo a lição de José Carlos Barbosa Moreira:

"O caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão 'a quo', para novo pronunciamento. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §1º, autorize o órgão 'ad quem', no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando lhe novo(s) capítulo(s)." ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. V, 4ª ed., Forense, pág. 498).

Assim, entendo pelo acolhimento da preliminar de nulidade processual suscitada pelo apelante, para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da sentença, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento do feito. (...)

Nesta esteira, resta evidente que o Acórdão combatido enfrentou devidamente todas as questões, não havendo omissões com relação a fundamentação.

O embargante também não conseguiu demonstrar em que ponto houve contradição no julgado. Ou seja, não há demonstração de que em alguma parte da decisão não houve conclusão lógica.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitado
s” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 22/06/2022